Tribunal: STF
Processo: RE 108820
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
DEFENSOR DATIVO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO EM SALARIOS MÍNIMOS, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO, PELA ALINEA A, INVOCANDO VIOLAÇÃO DE TEXTOS NÃO PREQUESTIONADOS. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.